Tribunal: TJDFT
Processo: 0013650-71.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Apelação na qual a defesa pretende a absolvição dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e estelionato, com fundamento nos incisos V e VII do CPP, ou a revisão da pena e do regime impostos, e pugna pela concessão da gratuidade de justiça.
2. Não se conhece do recurso da defesa em relação aos pedidos já procedentes na r. sentença, por ausência de interesse recursal.
3. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de furto qualificado pelo concurso de pessoas e de estelionato, este último por 11 (onze) vezes, por coerente e harmônico conjunto probatório, não há que se falar em absolvição por ausência de provas da autoria ou insuficiência de provas para a condenação.
4. É do Juízo da Execução Penal a competência para analisar o requerimento de gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 26 deste Tribunal: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.